Tribunal: TJES
Processo: 5007671-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007671-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA BRITO

AGRAVADO: ROGERIO LIMA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. EMPRESÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DESPESAS PARTICULARES INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao autor em ação indenizatória, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificação de empresário e a realização de despesas particulares de valor relevante são elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e justificar a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa (
juris tantum
).

O magistrado tem o dever de indeferir ou revogar o benefício quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

A qualificação do agravante como empresário, somada à comprovação de despesas com tratamento de saúde particular em valor superior ao das custas processuais, demonstra capacidade contributiva incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

A ausência de comprovação de gastos extraordinários que comprometam a subsistência inviabiliza a manutenção da benesse, devendo arcar com os ônus do processo quem possui condições financeiras para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada por elementos fáticos que demonstrem capacidade econômica, como a qualificação profissional de empresário e o custeio de despesas particulares.

A revogação da gratuidade de justiça é legítima quando a parte não comprova a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 1.015, V; CC, art. 966.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5007671-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA BRITO

AGRAVADOS: ROGERIO LIMA DOS SANTOS, MATHEUS FERREIRA SILVA LIMA e RENATA FERREIRA SILVA LIMA

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO PEREIRA BRITO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória de origem, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido, determinando o recolhimento das custas processuais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a verificar se o agravante preenche os requisitos legais autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, à luz das disposições do Código de Processo Civil e da Constituição Federal, ou se agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao revogar a benesse com base nos elementos fáticos constates dos autos, notadamente a qualificação profissional e a capacidade de custeio de despesas particulares demonstrada pelo autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), e dispensado o preparo por versar o recurso sobre a própria gratuidade (art. 101, § 1º, do CPC), CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Eminentes Pares, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada, em consonância com o entendimento já externado quando da apreciação do pedido liminar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina a matéria em seus artigos 98 e seguintes, estabelecendo, no § 3º do artigo 99, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Todavia, é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que tal presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
), e não absoluta. Cabe ao magistrado, na condução do processo e no exercício de seu livre convencimento motivado, indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme expressamente autorizado pelo artigo 99, § 2º, do CPC.

No caso em apreço, consoante destacado na decisão agravada e corroborado pela análise deste Relator, o agravante qualifica-se como empresário (art. 966 do Código Civil) e apresentou declaração de rendimentos tributáveis. Mais do que a simples qualificação profissional, chama a atenção o fato de que o próprio agravante colacionou aos autos comprovantes de despesas com tratamento de saúde particular (fisioterapia) na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal desembolso, realizado de forma privada, denota capacidade financeira incompatível com a alegada situação de miserabilidade jurídica que justificaria a transferência dos custos do processo para o Estado e para a sociedade.

Ademais, ao confrontar a declaração de hipossuficiência com a realidade fática, observa-se que o recorrente não demonstrou possuir gastos extraordinários que comprometam sua subsistência de forma a inviabilizar o pagamento das custas iniciais, que giram em torno de R$ 1.500,00. Não se exige, para o indeferimento, que a parte esteja em estado de penúria ou insolvência absoluta, mas sim que demonstre a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, o que não restou evidenciado
in casu
.

A decisão recorrida, portanto, não merece reparos, pois o magistrado de origem agiu com a cautela necessária, analisando o acervo probatório antes de afastar a presunção relativa da declaração de pobreza. A condição de empresário, aliada à demonstração de capacidade de pagamento de despesas particulares de valor relevante, esvazia a verossimilhança das alegações recursais.

Ressalte-se, por oportuno, que o acesso à justiça não pode ser confundido com a gratuidade irrestrita, sob pena de banalização do instituto e prejuízo àqueles que, de fato, necessitam do amparo estatal. A capacidade contributiva deve ser respeitada, e quem possui condições deve arcar com os ônus do processo.

Desta feita, inexistindo nos autos comprovação robusta da alegada hipossuficiência financeira que infirme os fundamentos adotados na primeira instância, a manutenção da decisão que revogou a gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.